Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. COMPROVADO. COLABORAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ PARA INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. É atribuição do credor trazer informações sobre bens e direitos penhoráveis para posterior satisfação do crédito. Todavia, há situações peculiares nas quais compete ao Poder Judiciário contribuir com a procura de bens.
2. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente.
3. No caso, o agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticadas, sem êxito, inúmeras diligências.
4. No Distrito Federal existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU. É cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ.
5. Recurso conhecido e provido.